Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722770-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA QUEIROGA CARNEIRO AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINA QUEROGA CARNEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., indeferiu a tutela de urgência. O pedido liminar foi devidamente analisado em sede de plantão judicial e corretamente indeferido, consoante decisão de ID 72651640, a qual ora ratifico. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator